Tribunal: TJBA
Processo: 8077414-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077414-22.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAILA AGUIAR BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
SILVINO ALVES DE CARVALHO SOBRINHO, RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA, SILVINO ALVES DE CARVALHO SOBRINHO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRIMEIRO APELO CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI-. ALEGAÇÃO DE NÃO DEVER DE REEMBOLSO. APRESENTAÇÃO DE MÉDICO CREDENCIADO. SUBSIDIARIAMENTE NÃO DEVER DE REEMBOLSO INTEGRAL. MÉDICO INDICADO SEM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA CARDÍACA INFANTIL. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. DEVER DE REEMBOLSO INTEGRAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO -HAILA AGUIAR BARBOSA e OUTRA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. INVERSÃO DA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. RECUSA ILEGAL E ARBITRÁRIA. DANO MORAL IN RE
IPSA.
TOTAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO NO VALOR DE R$10.000,00(DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS A PARTE REQUERIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA CONDENAR EM DANOS MORAIS E INVERTER A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DA PARTE RÉ. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI e HAILA AGUIAR BARBOSA e OUTRA em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/Ba, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, tombada sob n°8077414-22.2020.8.05.0001, julgou
procedente o pedido da autora determinando que a acionada autorize e se responsabilize pelos custos decorrentes do tratamento desta, de forma integral e improcedente o pedido de indenização por dano moral, condenando em sucumbência recíproca as partes
.

Passo à análise do primeiro apelo interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, a presente apelação preenche os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, merecendo, portanto, ser conhecida.

O plano de saúde alega que possui na rede credenciada médico cirurgião cardíaco, colacionando as referências profissionais deste.

Apesar da indicação de cirurgião cardíaco, verifica-se que este não possui especialidade em cirurgia pediátrica, que é a especialidade necessária, tendo em vista que o procedimento seria realizado em criança de 1 ano de idade, à época.

Compulsando os autos, verifico ser cabível o ressarcimento de despesas médico-hospitalares quando não houver possibilidade de tratamento com a rede credenciada da operadora, considerando, inclusive, que a apelada é obrigada a ressarcir o poder público na hipótese de que seu segurado seja atendido em hospital público, devendo assim ser ressarcido o consumidor que faz uso de serviços médicos em hospital ou clínica privada fora da rede conveniada.

Destarte, conclui-se que as circunstâncias elencadas, de falta da especialidade de cirurgião cardíaco pediátrico em rede credenciada e a comprovada necessidade de urgência do procedimento na menor, configura a situação de reembolso integral dos gastos efetuados pela parte autora, conforme legislação e jurisprudência supracitadas.

Nestas condições, impõe-se o não provimento da apelação da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI.

Passo ao exame do Recurso Adesivo apresentado por HAILA AGUIAR BARBOSA e OUTRA .

Compulsando os autos,
com relação ao dano moral, é cediço, que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil subjetiva: a prática de ato ilícito (conduta culposa ou dolosa do agente), o nexo causal e o dano, sendo que, a ausência de qualquer destes elementos afasta o dever de indenizar.

Neste sentido, dou provimento ao recurso adesivo e
condeno, o Requerido no pagamento de indenização por danos morais à parte Autora no valor de R$ 10.000,00 (dez) mil reais.

Considerando o acolhimento o pedido de indenização de danos morais, e a total improcedência do apelo apresentado pela parte ré, condeno e majoro os honorários de sucumbência, em favor da parte autora, para 15%(quinze por cento) do valor da causa
a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao primeiro recurso interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI e DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, apresentado por HAILA AGUIAR BARBOSA e OUTRA, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de 10.000,00(dez mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº 8077414-22.2020.8.05.0001 , da Comarca de Salvador – BA, apelantes e apelados CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI E HAILA AGUIAR BARBOSA e OUTRA .

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DACAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DE HAILA AGUIAR BARBOSA e OUTRA , nos termos do voto da relatora

Salvador, .